Tribunal: TJSP
Processo: 2232507-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA EXCIPIENTE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE NÃO IDENTIFICA O DEVEDOR, NEM INDIVIDUALIZA O BEM DE RAIZ GERADOR DO IMPOSTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO PROVIDO PARA ESSE FIM.
É nula certidão de dívida ativa que inobserva os requisitos previstos na Lei Federal n. 6.830/80 (art. 2o, §§ 5o e 6o) e no

Ementa:
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA EXCIPIENTE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE NÃO IDENTIFICA O DEVEDOR, NEM INDIVIDUALIZA O BEM DE RAIZ GERADOR DO IMPOSTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO PROVIDO PARA ESSE FIM.
É nula certidão de dívida ativa que inobserva os requisitos previstos na Lei Federal n. 6.830/80 (art. 2o, §§ 5o e 6o) e no Código Tributário Nacional (art. 202), levando à extinção da execução fiscal.